Tribunal: STF
Processo: ARE 1247402
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. IPCA-E. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO PLENO DO TST. Agravo regimental a que se dá provimento para examinar o agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. IPCA-E. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO PLENO DO TST. Em razão de provável caracterização de violação do art. 39 da Lei nº 8.177/91, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.’ CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. IPCA-E. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO PLENO DO TST. Esta Corte Superior, em sua composição plenária, ao julgar o TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei nº 8.177/91, na esteira do entendimento sufragado pelo STF nas ADIs nºs 4.357, 4.372, 4.400 e 4425 e Ação Cautelar n° 3764 MC/DF. Considerou esta Corte, ao fundamentar a decisão, que a expressão "equivalentes à TRD" estampada no dispositivo legal "impede que se restabeleça o direito à recomposição integral do crédito reconhecido pela sentença transitada em julgado", concluindo que "ao permanecer essa regra, a cada dia o trabalhador amargará perdas crescentes resultantes da utilização de índice de atualização monetária do seu crédito que não reflete a variação da taxa inflacionária". Sobreveio a suspensão dos efeitos da tese firmada por esta Corte Superior, nos termos de decisão monocrática exarada nos autos da Reclamação Constitucional nº 22.012. Ocorre que, no julgamento definitivo da referida Reclamação, a Segunda Turma da Excelsa Corte houve por bem julgá-la improcedente, restabelecendo, por consectário, a eficácia da decisão proferida por este Tribunal. Nesse contexto, conclui-se que o e. TRT, ao determinar a utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária dos créditos trabalhistas, não obedeceu ao critério de modulação fixado por esta Corte, e o fez em contrariedade com a jurisprudência desta Corte, o que enseja o conhecimento do recurso de revista, nesse particular. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.” (eDOC 73, p. 1-2) 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 80)
    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, II, XXII, XXXVI, 102, §2º, do texto constitucional. (eDOC 83 , p. 10-11)
    Nas razões recursais, alega-se que, não obstante haver declarado expressamente a inconstitucionalidade da Lei 8.177/1991, o Tribunal a quo teria afastado a incidência da norma, e, portanto, usurpado competência do Supremo, já que não teria havido impugnação da referida lei no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade ou sua submissão à sistemática de repercussão geral. (eDOC 83, p. 13)
    Ademais, sustenta-se equívoco do acórdão do Tribunal de origem ao, com base em aplicação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária no caso concreto. 
    Nesse sentido, esclarece-se que o IPCA-E, nos moldes de entendimento do Supremo, alcançaria tão somente a atualização dos créditos judiciais da Fazenda Pública antes da expedição de precatório, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, não sendo o índice a ser utilizado para correção de débitos trabalhistas de pessoas jurídicas de direito privado, como é o caso dos autos. (eDOC 83, p. 12 e 13)
    Aponta-se fato novo decorrente de decisão da lavra em leading case do STF (RE 870947 -Tema 810-, Relator Ministro Luis Fux) que examina a matéria relativa à correção monetária, pois teria havido a suspensão da eficácia do julgado, em decorrência de se ter dado efeito suspensivo a declaratórios aviados. (eDOC 83 , p. 3, 10-11)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Com efeito, o Tribunal de origem afastou a incidência de índice de correção monetária prevista na Lei 8.177/1991, por não ser apta a garantir ao trabalhador a recomposição integral do crédito reconhecido pela sentença transitada em julgado, submetendo-o a perdas crescentes oriundas da variação da inflação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Esta Corte Superior, em sua composição plenária, ao julgar o TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 8.177/91, na esteira do entendimento sufragado pelo STF nas ADIs nºs 4.357, 4.372, 4.400 e 4425 e Ação Cautelar n° 3764 MC/DF. 
    Considerou esta Corte, ao fundamentar a decisão, que a expressão “equivalentes à TRD” estampada no dispositivo legal “impede que se restabeleça o direito à recomposição integral do crédito reconhecido pela sentença transitada em julgado”, concluindo que “ao permanecer essa regra, a cada dia o trabalhador amargará perdas crescentes resultantes da utilização de índice de atualização monetária do seu crédito que não reflete a variação da taxa inflacionária.” (eDOC 73, p. 6) (Grifei)
    Nesse contexto, no que tange a possível ofensa à cláusula de reserva de plenário, observo que o acórdão do TST ora impugnado assentou expressamente que o Plenário daquela e. Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 8.177/91:
    Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador ou pelo empregado, nos termos previstos em lei, convenção ou acordo coletivo, sentença normativa ou cláusula contratual, sofrerão juros de mora equivalentes ao índice aplicado à caderneta de poupança, no período compreendido entre o mês subsequente ao vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
    Percebe-se, assim, que o órgão fracionário do Tribunal negou aplicação ao texto normativo, com base em entendimento do plenário ou órgão especial, o que afasta, in casu, ofensa à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 
    Por outro lado, como se vê, no caso em apreço, o Tribunal de origem, consignou que o IPCA deveria ser o índice de correção monetária a ser aplicado sobre débitos trabalhistas, com esteio no entendimento do STF no âmbito das ADIs nºs 4.357, 4.372, 4.400 e 4425 e Ação Cautelar n° 3764 MC/DF.
    Nesse contexto, é de rigor sublinhar que o decidido nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF aproveita ao recorrente, porquanto, conforme asseverado, diversamente dos presentes autos, ali se cuidou de hipótese relativa à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública relativa a período compreendido entre inscrição do crédito em precatório e o seu efetivo pagamento.
    Nesse sentido, cito, a propósito, trecho da própria ementa do julgado feito em controle concentrado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO.(...)
    (...)
    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. (...)” (ADI 4357/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2014 -Grifei)
    Confiram-se também, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Aplicação de índice de correção de débitos trabalhistas. Ausência de similitude: inexistência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi decidido nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 26770 AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). (Grifei)
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADI 4.357, ADI 4.425 E RECLAMAÇÕES 22.012 E 23.035. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E AS AÇÕES CONCENTRADAS. RECLAMAÇOES DESTITUÍDAS DE CARÁTER VINCULANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 26128 AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.10.2017)
    Já, no que tange especificamente ao Tema 810, registro recente julgado, por meio do qual esta Corte entendeu por subtrair desse tema qualquer liame com a modulação de efeitos que, de fato, foi levada a termo nas ADIs. Veja-se:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1162628 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Diante dessas considerações, importa esclarecer que, além de não se amoldar às ADIs, tampouco o caso dos autos se adéqua ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto a aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.
    Isso porque a especificidade dos débitos trabalhistas em que pese a existência de princípios como hipossuficiência do trabalhador, a meu sentir, teria o condão de estabelecer uma distinção que aparta o caso concreto da controvérsia tratada no Tema 810, tornando inviável apenas se considerar débito trabalhista como “relação jurídica não tributária.”
    Assim, diante da constatação de que a conclusão do Tribunal de origem a respeito da utilização do IPCA-E ou da TR sobre débitos trabalhistas se fundou em errônea aplicação da jurisprudência desta Corte, cujos julgados no Tema 810 e ADI 4.357 não abarcam o caso concreto para para lhe garantir uma solução definitiva, é de rigor oportunizar àquela Corte eventual juízo de retratação no caso.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base nos artigos 21, § 2º, do RISTF e 932,VIII, do NCPC e, assim, ao cassar o acórdão recorrido, determinar que outro seja proferido.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente